Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702482-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAN TALLES DIAS FERREIRA EMBARGADO: JOAO SEVERO FILHO DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de vício na decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, não se verifica a contradição apontada. Conforme exposto na decisão embargada, a garantia do Juízo é necessária à análise de embargos à execução. Demais disso, não há qualquer urgência acerca da análise do pedido do embargante. A uma, porque o Juízo de origem determinou que se aguarde o julgamento deste agravo para que a execução tenha seu curso. A duas, porque os embargos à execução serão analisados caso o agravo seja provido no mérito, não havendo risco de perecimento do direito. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora